Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733607-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LEURIMAR DE SOUZA DUTRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (PJe n. 0747344-24.2024.8.07.0001), que reduziu a penhora antes fixada em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do executado para 5% (cinco por cento). Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada compromete a efetividade da execução, pois a penhora de apenas 5% (cinco por cento) do salário líquido do executado resultaria em prazo excessivamente longo para quitação do débito, estimado em mais de 64 (sessenta e quatro) anos, sem considerar a atualização monetária. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas salariais quando preservado montante suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, o executado aufere renda líquida mensal de R$ 6.352,95 (seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), sendo que a penhora de 30% (trinta por cento) corresponderia a R$ 1.905,88 (um mil, novecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), restando-lhe R$ 4.447,07 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sete centavos), valor superior à média nacional e suficiente para sua subsistência. Afirma que foram esgotadas todas as medidas constritivas anteriores (Sisbajud, Renajud e Infojud), sem êxito, e que o executado continua se esquivando do cumprimento da obrigação, o que configura enriquecimento sem causa. Ressalta que a penhora requerida é proporcional, razoável e respaldada por precedentes jurisprudenciais que flexibilizam a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, permitindo a penhora mensal até a quitação integral do débito. Preparo comprovado (ID 75092555). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa o imediato deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte devedora. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência de perigo de dano do fato de que, com a manutenção da decisão, deixará de receber valores que lhes são devidos, tal alegação não configura urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que eventual reconhecimento da possibilidade de majoração do percentual da penhora estipulada na origem sobre o salário do executado pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator